Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010743-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (AGRAVANTE), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (AGRAVANTE), BRAKI FORRAGEIRAS LTDA - CNPJ: 34.846.852/0001-16 (AGRAVANTE), BRAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.399.741/0001-34 (AGRAVANTE), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (AGRAVANTE), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU A RETIRADA DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PELO CREDOR - RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE É INEQUÍVOCA NO CASO CONCRETO

- EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA NO TOCANTE ÀS CÉDULAS EXECUTADAS - PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ajuizamento de ação de execução por quantia certa ou pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução de quantia certa caracteriza a renúncia da garantia, dessa forma, o crédito passa a ser concursal e quirografário. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA E OUTROS,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1016250-02.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido, determinando que a Administração Judicial providencie a exclusão dos créditos derivados de alienação fiduciária da relação de credores concursais.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- da análise da relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial (DOC. 08) é possível verificar que foi o próprio Banco do Brasil S.A. que relatou possuir “
um valor a ser auferido de R$ 2.141.385,84 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), na classe de credores quirografários, bem como um crédito de R$3.764.042,68 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), os quais pertencem a classe de Credores de Garantia Real”
;

- o Ilmo. Administrador Judicial acolheu totalmente a divergência apresentada pelo Banco do Brasil S.A., “
majorando o crédito para o montante de R$5.905.428,52 (cinco milhões, novecentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), mantendo-se R$ 2.141.385,84 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), na classe quirografária e R$ 3.764.042,68 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), na classe de Garantia Real
”;

- não assiste qualquer razão ao Banco do Brasil na presente impugnação de crédito. Isto porque, como se sabe, o ordenamento brasileiro veda o comportamento contraditório, pela aplicação do princípio do
Venire Contra Factum Proprium;

-
foi o próprio Banco do Brasil que requereu ao Ilmo. Administrador Judicial que a relação de credores constasse os créditos da forma lançada pelo próprio Administrador Judicial;

- o MM. Juízo
a quo
, ao contrário do exposto, consignou que “
não comporta acolhida a tese de “comportamento contraditório”, levantada pela requerida – haja vista que o credor apresentou divergência da fase administrativa, vindicando a exclusão dos créditos advindos de alienação fiduciária da Recuperação Judicial
”;

- ao apresentar sua divergência ao Ilmo. Administrador Judicial, afirmando possuir “
um valor a ser auferido de R$ 2.141.385,84 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), na classe de credores quirografários, bem como um crédito de R$ 3.764.042,68 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), os quais pertencem a classe de Credores de Garantia Real
” não se pode admitir que o Banco do Brasil agora mude a postura inicial e pleiteie qualquer correção na relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial;

- é certo que o próprio Banco do Brasil S.A renunciou às supostas garantias fiduciárias que garantiam parte das operações celebradas com os Recuperandos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão, a fim de julgar improcedente a Impugnação de Crédito apresentada pelo Banco do Brasil e mantendo-se inalterada a relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial.

A liminar foi indeferida, conforme ID 205676193.

O agravado apresentou contrarrazões, no ID 209231687, por meio das quais, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da sua ínclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, emitiu o parecer de ID 222394698, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Entendo que o recurso comporta parcial provimento, explico.

Trata-se de Impugnação ao Crédito ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor de Braki Nutrição Animal Ltda e outros - em recuperação judicial (RJ nº 1003325-71.2023.8.11.0003).

A celeuma está em analisar se o crédito é concursal ou extraconcursal.

Inicialmente os créditos foram arrolados na lista de credores como pertencentes à classe III “garantia quirografária”, no montante de R$1.360.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta mil reais).

O agravado apresentou divergência administrativa perante o Administrador Judicial relatando que possui um valor a ser auferido de
R$2.141.385,84 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), na classe de credores quirografários
, bem como um crédito de
R$3.764.042,68 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), os quais pertencem à classe de Credores de Garantia Real.

Para tanto colacionou as seguintes Cédulas de Crédito Bancário e Contratos, senão vejamos:

Diante disso, foi ACOLHIDA a divergência apontada pela Credora, majorando o crédito para o montante de R$5.905.428,52 (cinco milhões, novecentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), mantendo-se
R$2.141.385,84 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), na classe quirografária
e
R$3.764.042,68 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), na classe de Garantia Real.

Todavia, conforme relatado, os agravados apresentaram impugnação de crédito para o fim de constar no Quadro Geral de Credores o valor atualizado e corrigido de R$2.776.874,56 (dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Sendo: R$1.848.085,67 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) na classe II garantia real; e R$928.788,89 (novecentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) na classe III quirografária. Bem como, que sejam excluídos os créditos das operações não sujeitas a recuperação judicial, no montante de R$2.412.828,68 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

A pretensão foi acolhida pelo Magistrado
a quo
e as recuperandas interpuseram o presente recurso aduzindo que a instituição financeira age com comportamento contraditório, uma vez que o crédito arrolado foi apresentado por ela mesma na divergência administrativa, o qual pretende novamente alterar por meio de impugnação de crédito. Alegam ainda que o ajuizamento de ações de execução pelo banco demonstram a renúncia às garantias previstas no contrato.

Verifiquei que a recuperação judicial teve seu processamento deferido em 07/03/2023 e, em 28/07/2023, o banco agravado ajuizou 4 (quatro)
ações de execução por quantia certa
em desfavor da agravante, vejamos:

1001386-15.2023.8.11.0049 - CCB nº 184.306.541

1001387-97.2023.8.11.0049 - CCB nº 184.305.073

1001388-82.2023.8.11.0049 - CCB nº 184.306.358

1001389-67.2023.8.11.0049 - CCB nº 184.304.759

Essas Cédulas de Crédito Bancário possuem garantia, por alienação fiduciária, de vários bens, tanto imóveis, móveis como maquinários, conforme constam nas referidas cédulas.

As demandas não foram ajuizadas com o objetivo de executar a garantia prevista contratualmente, mas sim para receber em dinheiro (execução por quantia certa).

Frise-se que o seu ajuizamento ocorreu após o deferimento da recuperação judicial e, inclusive, há na minuta inicial parágrafos que informam seu conhecimento, bem como alegam a extraconcursalidade da dívida.

Assim, a parte agravante pretende continuar a
execução cobrando o valor
que entende ser devido pelo recuperando, de forma extraconcursal, enquanto as demais dívidas em espécie aguardam o desenrolar do processo recuperacional.

Dessa forma, entendo que houve renúncia à garantia, uma vez que a agravante, de forma deliberada, não pretendeu a execução para entrega de coisa (bem que garantia a referida CCB), mas sim quantia certa (pecúnia), o que tornou o seu crédito sem qualquer privilégio perante os demais créditos firmados em espécie (R$).

Assim, todos os créditos
englobados nessas execuções
devem se sujeitar à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, vejamos:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Se o credor procurou a penhora de outros bens, que não aqueles destinados especial, específica e exclusivamente para a liquidação do seu crédito, que por previsão expressa de lei não se sujeita à recuperação judicial, optou (ou decidiu) por não excutir a garantia fiduciária, presumindo-se que o fez por entender que a excussão de outros ativos lhe seria mais eficaz, abrindo mão, portanto, da garantia que, em tese, lhe seria mais eficaz e veloz, mas que na avaliação do caso concreto mostrou-se menos eficaz para a satisfação de seu crédito.

Se resolveu direcionar a sua execução para outros ativos que não os especialmente destinados à satisfação de seu crédito, é muito razoável concluir que abriu mão da garantia fiduciária, e de sua posição extraconcursal garantida por lei.

Adotar entendimento diverso é admitir a validade da adoção de conduta contraditória por parte do credor, no sentido de que a sua opção pela via executiva de título extrajudicial em nada prejudicaria a garantia fiduciária constituída, o que não se pode aceitar.

Esta Câmara já decidiu, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR – RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE É INEQUÍVOCA NO CASO CONCRETO
– ANTINOMIA DAS NORMAS – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL Nº 11.101/2005 – CÉDULA FIRMADA EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.112, de 2020 -
EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º, DO CPC – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução de quantia certa caracteriza a renúncia da garantia, dessa forma, o crédito passa a ser concursal e quirografário.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, como no caso em tela.Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.”
(N.U 1005004-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) - grifei.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“Recuperação judicial – Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de títulos de crédito - A
juizamento de ação de execução de título extrajudicial em que foi requerido arresto de bens diversos da garantia prestada - Renúncia à garantia fiduciária - Caracterização – Violação à funcionalidade de dita garantia frente ao procedimento concursal – Ordenada a habilitação do crédito respectivo como quirografário
- Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22208055820208260000 SP 2220805-58.2020.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 23/02/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/06/2022) - grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS FUNGÍVEIS. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA PELO BANCO SANTANDER, PARA RECONHECER A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. HIPÓTESE DE REFORMA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR ORIGINÁRIO, BANCO SANTANDER. RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. CRÉDITO ASSUME NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE
PREVISTA NO ART. 49, § 3º, LEI Nº 11.101/05. ART. 66-B, § 5º, LEI Nº 4.728/65, E ART. 1.436, III E § 1º, CC. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL DO CRÉDITO A TERCEIRO PELO CREDOR ORIGINÁRIO. ART. 349 DO CC. CREDOR ORIGINÁRIO QUE JÁ HAVIA RENUNCIADO ÀS GARANTIAS E NÃO PODERIA, PORTANTO, TRANSFERI- LAS À CREDORA SUB-ROGADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21192624620198260000 SP 2119262-46.2019.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RAZÃO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. IMPOSIÇÃO. SUPERVENIENTE INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. PRETENSÃO DA NORMA DE RESGUARDAR O DIREITO REAL DO CREDOR.
RENÚNCIA TÁCITA
À GARANTIA APÓS O RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO UNIVERSAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DO STAY PERIOD. ART. 6º, CAPUT, §§ 3º E 4º, DA LEI 11.101/2005. - Extrai-se do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 que a intenção do legislador foi a de resguardar os direitos reais dos credores fiduciários, impossibilitando que os bens objetos de garantia fiduciária, arrendamento ou reserva de domínio, sejam compreendidos pela recuperação judicial.-
Uma vez convertida a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, a renúncia à garantia é consequência lógica, pois que o credor passa a cobrar o valor total de seu crédito por outras vias, deixando de ocupar a posição de proprietário fiduciário.-
Tendo o crédito, a pedido do credor, se desvinculado da garantia fiduciária temporariamente indisponível para ser integralmente objeto de execução de título extrajudicial, com a intenção de excutir o patrimônio dos recuperandos, deve se sujeitar aos efeitos da prorrogação do stay period, na forma do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos princípios da preservação da empresa e à paridade de credores. Recurso provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0074187-26.2021.8.16.0000 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 20.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00741872620218160000 Santo Antônio do Sudoeste 0074187-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

Portanto, entendo que a agravante renunciou a garantia, devendo o crédito se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Todavia, devem ser observadas as Cédulas de Crédito Bancário executadas pelo agravado e suas respectivas classes, aqueles créditos garantidos por alienação fiduciária que não foram executados, permanecem com a natureza extraconcursal, uma vez que não houve renúncia às garantias.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reconhecer a renúncia das garantias referentes as cédulas de crédito bancário executadas pelo banco agravado, afastando a sua extraconcursalidade e, consequentemente, sujeitando os créditos aos efeitos da recuperação judicial dos agravantes.

Em razão dos contornos do julgado, determino a divisão do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantendo o valor fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024